Tribunal: TJES
Processo: 5004563-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004563-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINALDO JORGE SIMOES

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega hipossuficiência econômica, comprovada por declaração própria e por sua representação pela Defensoria Pública, requerendo a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, só podendo ser afastada mediante prova em contrário.

4. A atuação da Defensoria Pública pressupõe rigorosa triagem socioeconômica, o que reforça a presunção de hipossuficiência do jurisdicionado por ela assistido.

5. A renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.442,93, percebida pelo agravante, idoso e aposentado por incapacidade permanente, não é suficiente, por si só, para descaracterizar sua situação de vulnerabilidade econômica, especialmente em contexto social adverso.

6. A exigência de inscrição no CadÚnico como condição para a concessão da gratuidade da justiça configura critério excessivamente restritivo, não previsto em lei, e incompatível com o princípio do amplo acesso à justiça.

7. A possibilidade de parcelamento das custas judiciais, embora admissível, não afasta o direito à gratuidade quando comprovada a insuficiência de recursos, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural assistida pela Defensoria Pública goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

2. A exigência de inscrição no CadÚnico como condição exclusiva para a concessão da gratuidade da justiça não encontra amparo legal e viola o princípio do acesso à justiça.

3. A concessão da gratuidade da justiça deve considerar o contexto socioeconômico da parte, especialmente em se tratando de pessoa idosa e aposentada com renda limitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 6º; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5010325-47.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJES 29/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por

REGINALDO JORGE SIMÕES

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação movida em face de
FACTA FINANCEIRA S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o agravante aduz o fato de estar representado pela Defensoria Pública já demonstra a sua hipossuficiência, pois o órgão realiza idônea e rigorosa triagem socioeconômica, sendo desnecessária nova comprovação da carência financeira. Afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, podendo ser elidida através de prova em contrário, o que não ocorreu. Pontua que possui renda familiar líquida baixa. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão para deferir o benefício em seu favor, assegurando o acesso à Justiça.

O art. 98, caput, do CPC estabelece que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

E o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC preceitua:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso, o agravante é aposentado por incapacidade permanente, com 71 anos de idade, e demonstrou, por meio de documentação acostada (ID 55802552), a percepção de renda líquida de aproximadamente R$ 3.442,93, valor que, à luz do contexto fático e regional (morador no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari/ES), não representa condição financeira confortável, especialmente diante da realidade social da maioria da população idosa que depende exclusivamente de proventos previdenciários.

De igual relevância, o agravante está formalmente representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o que reforça a presunção de hipossuficiência, uma vez que o atendimento por essa instituição somente é realizado mediante triagem socioeconômica prévia e criteriosa.

Não obstante o juízo singular tenha corretamente oportunizado a comprovação dos pressupostos legais – em estrita observância ao § 2º do art. 99 do CPC –, entendo que a prova efetivamente produzida foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira.

A exigência de inscrição no CadÚnico como condição para reconhecimento da hipossuficiência revela-se excessivamente restritiva e incompatível com a principiologia constitucional do acesso à justiça. O CadÚnico é, por essência, um instrumento auxiliar de políticas públicas sociais, mas não se pode erigir como único parâmetro objetivo e absoluto para fins de concessão da justiça gratuita – até porque para utilizar o referido serviço a renda familiar por pessoa deve ser de meio salário mínimo.

Por outro lado, a possibilidade de parcelamento das custas judiciais (art. 98, § 6º, CPC), referida na decisão agravada, embora válida em tese, não afasta o direito de acesso pleno à gratuidade quando efetivamente comprovada a insuficiência de recursos, como ora se verifica, em que o idoso percebe renda inferior a três salários mínimos.

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBORAM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 99, caput, § 2º e § 3º, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos II.
Na hipótese dos autos, restou possível aferir que a Recorrente encontra-se assistida pela Defensoria Pública Estadual, auferindo renda mensal no importe de R$ 3.339,68 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), sendo de notar que a Recorrente não possui residência em Bairro nobre e tem seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública Estadual, de maneira que não se percebe contradição entre o contexto fático revelado pelos elementos de prova até então acostados aos autos, não subsistindo, nesse sentido, desconstituída a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência, cujos elementos analisados conjuntamente, são suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência firmada nos autos e, consequentemente, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.
III. Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão de primeiro grau, concedendo à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; AI 5010325-47.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; DJES 29/11/2023)

O risco de banalização do instituto da gratuidade não pode servir de óbice para restringir direitos fundamentais de pessoas notoriamente vulneráveis, como é o caso do agravante, idoso, aposentado, com empréstimos consignados em folha, e representado por órgão público incumbido de promover assistência jurídica gratuita.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e considerando o conjunto probatório produzido, entendo ser de rigor a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, reformando-se a decisão de primeiro grau que o indeferiu.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir ao agravante o benefício da gratuidade da justiça, com todos os efeitos legais dela decorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.